Tribunal: TCU
Processo: 023.459/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18507/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos de parcela (s) atinente (s) à vantagem "opção" de que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990 ("00173-OPCAO FUNCAO - APOSENTADO" e "00621-OPCAO GADF - L.D. 13/92 AP"), cumulativamente com a vantagem de "quintos/décimos" de que trata o art. 62-A da Lei 8.112/1990 ("82106-VPNI ART.62-A LEI 8112/90 - AT"); Considerando o entendimento deste Tribunal, explicitado por meio do Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário (Ministra-Relatora Ana Arraes), de que os servidores que hajam satisfeito os pressupostos temporais no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995, podem acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa , em razão da vedação contida no § 2o do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado antes de 18/1/1995, condição que possibilitaria ao interessado a percepção, em seus proventos, de uma das vantagens em questão ("opção" ou "quintos/décimos"), mas não o direito de receber cumulativamente ambos os benefícios; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o referido Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário (tais como, apenas para citar alguns exemplos, da 1a Câmara os Acórdãos 8715/2021, de minha relatoria, 1380/2021, relator Ministro Jorge Oliveira, e 8293/2021, relator Ministro Benjamin Zymler, e na 2a Câmara os Acórdãos 10897/2020, relator Ministro André de Carvalho, 13959/2020, relatora Ministra Ana Arraes, e 17929/2021, relator Ministro Augusto Nardes); Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando tratarem-se de ilegalidades relacionadas a processo de concessão, permitindo o entendimento de que o julgamento do ato pela ilegalidade não implica a obrigatoriedade de ressarcimento das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, até a data do conhecimento desta deliberação, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; Considerando que o ato em questão foi disponibilizado ao TCU há menos de 5 (cinco) anos, não lhe sendo aplicável, assim, a nova orientação do STF consubstanciada no RE 636.553/RS; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministério Público, ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à concessão inicial de aposentadoria a Horacio Velloso da Silveira Netto, negando-lhe o registro correspondente, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) determinar ao órgão de origem que: c.1) comunique ao interessado o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; c.2) alerte o Sr. Horacio Velloso da Silveira Netto no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; c.3) envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; c.4) emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; d) determinar à Sefip que: d.1) verifique a implementação das medidas determinadas nos itens c.1 a c.4 supra; d.2) arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 023.459/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Horacio Velloso da Silveira Netto (XXX.753.556-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.